Tribunal: STF
Processo: Rcl 94606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Roos Comércio e Exportação Ltda. e Outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 0031400-43.2008.5.04.0025), que não teria, em tese, observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Com base no artigo 988 § 1º do Código de Processo Civil, fundamentada através d do Tema 1232 do Supremo Tribunal Federal: 
Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 
As empresas Reclamantes sofreram redirecionamento da Ação Trabalhista proposta por Elisete Machado. 
Podemos verificar através dos documentos juntados (Inicial, Sentença) que elas não fizeram parte do processo de conhecimento, conforme inicial e tampouco da Sentença que foi proferida em 12/06/2008. 
[...]
Além do mais o Tema 1232 admite excepcionalmente que seja feito um redirecionamento desde haja uma sucessão empresarial, que não é o caso, ou seja aberto um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica o que conforme juntado também não ocorreu, que houve foi um pedido efetuado de ofício.”

Ao final, no mérito, requerem o “Cancelamento de penhoras, rastreio de contas, comandos de bloqueios, exclusão do nome dos devedores trabalhistas em nome de ROOS COM.EXP LTDA, CNPJ nº 92.662.642/0001-74, ROOS E ROOS ADV.ASSOCIADOS, CNPJ nº 18.702.730/0001-08 e PRAKASA IND.COM.UTILIDADES DO LAR LTDA, CNPJ nº 04.086.729/0001-83”. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Sem razão as partes reclamantes.
Extrai-se dos autos que o Juízo da 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou procedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a manutenção das pessoas jurídicas Roos Comércio e Exportação Ltda. – ME (CNPJ 92.662.642/0001-74), Prakasa Indústria e Comércio de Utilidades do Lar Ltda. (CNPJ 04.086.729/0001-83), e Roos e Roos Advogados Associados (CNPJ 18.702.730/0001-08) no polo passivo da lide, as quais respondem solidariamente pela dívida existente na ação originária (eDoc. 8).
Essa decisão foi mentida no julgamento de recursos sucessivamente interpostos, nos termos da ementa do acórdão que apreciou o Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DEREVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DALEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO.
1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE DO ART.896, § 1º-A, IV, DA CLT. 
2. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICES DA SÚMULA Nº 422, I, DO TST E DO ART. 896, § 1º-A, III, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
I . Decisão  agravada  mantida  acerca  da  ausência  de transcendência da causa, ainda que por fundamento diverso quanto à negativa de prestação jurisdicional. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento.” (eDoc. 5)

Dessa decisão, foi certificado o decurso de prazo para as partes em 24/02/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 11/05/2026.
Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, as partes autoras deverão comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente